Tribunal: TJBA
Processo: 0503236-10.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503236-10.2018.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GECI DOS SANTOS ROCHA e outros (3)

Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, RONEY TORRES FRANCO, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
Comércio ilegal de arma de fogo
. ARTIGO 1
7
, DA LEI Nº 10.826/2003
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
pelo
Apelante G
eci dos Santos Rocha
em relação à denúncia, provas e sentença
:
. NÃO PROCEDE
m
.
o pronunciamento de mérito acerca da persecução penal, após a análise de todos os elementos fático-probatórios durante a instrução criminal, denota a plena aptidão da denúncia,
das provas e da sentença
, especialmente quando resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório
.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. MÉRITO
.
PLEITO PELA
s

absolvições. Não procede. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao citado delito
.
requerimento
para que
a conduta do
A
pelante
Zanata seja amoldada
ao art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.
não acolhida. Também não procede em razão da configuração da prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo pelo recorrente zanata.
Pedido do recorrente
GECI DOS SANTOS SOUZA
PELA REDUÇÃO DA PENA BASE. DEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DO CRIME. INDEVIDO BIS IN IDEM. PLEITO DO RECORRENTE GECI PEL
O afastamento da causa de aumento prevista no artigo 20, I, 6º, IX, e 8º, todos da lei nº 10.826/2003. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DOS AUTOS PARA INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. INTELOIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍENA, B, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.
Segundo a denúncia, o acusado Geci, na qualidade de sócio-proprietário das “Casas Rocha”, estabelecimento especializado na venda de armas de fogo e munições, por intermédio dos também denunciados Ianna e seu companheiro José Sidnei e seu genitor Zanata, fornece
ram
/vende
ram
munições à pessoa de Ronaldo Santos Silva, o “Naldo”, integrante da facção criminosa DMP. Consta que o carregamento de munições saiu do Posto de Combustíveis “do Lago”, localizado no Município de Ubaitaba-BA, de propriedade do denunciado Delci, irmão de Geci, sendo entregue aos traficantes de drogas, em Itabuna, pelo acusado Zanata. Noutra passagem, o primeiro denunciado insinuou que emitiria uma nota fiscal falsa para dissimular a compra de uma arma de fogo de uso restrito pelo interlocutor denominado “Dudu”.

2. Constatou-se que a materialidade
quanto ao aludido crime restou demonstrada pela certidão de ocorrência policial de eventos 276534926
e
276534939,
pelos
autos de exibição e apreensão de evento 276534939,
pelo
laudo pericial de ids 276537388 e 276537408 e
pelos
áudios telefônicos captados a partir de procedimento cautelar de interceptação telefônica.
Já as autorias delitivas restaram comprovadas através do procedimento de interceptação telefônica em curso perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Itabuna, voltado à investigação do tráfico e associação ao tráfico perpetrado por membros integrantes de determinada facção criminosa, autuado sob o nº 0301216-98.2016.805.0113.

3.
Quanto à irresignação acerca da dosimetria do Recorrente Geci dos Santos Rocha, verifica-se que o MM. Juízo a quo elevou a reprimenda mediante fundamentação inidônea, tendo em vista que utilizou elementos do tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade, as consequências do crime e as circunstâncias do delito.

4.
Em adendo, defiro o pedido do Apelante pelo afastamento da causa de aumento contida no artigo 20, I, 6º, IX, e 8º, todos da Lei nº 10.826/2003, em virtude da ausência de fundamentação demonstrando que a majorante se aplica à conduta do réu, mediante elementos concretos dos autos.

5. Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da não incidência da sobredita majorante, redimensiono a pena definitiva de Geci dos Santos Rocha para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

APELO
S

INTERPOSTOS POR JOSÉ SIDNEI SANTOS SILVA, ZANATA ANDRADE TELES E IANA CAROLINE ALENCAR FREITAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

RECURSO INTERPOSTO POR GECI DOS SANTOS SOUZA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0503236-10.2018.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna
/BA, tendo como Apelante
s

GECI DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ SIDNEI SANTOS SILVA, ZANATA ANDRADE TELES e IANA CAROLINE ALENCAR FREITAS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AOS
APELO
S

INTERPOSTOS POR JOSÉ SIDNEI SANTOS SILVA, ZANATA ANDRADE TELES E IANA CAROLINE ALENCAR FREITAS E CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO INTERPOSTO POR GECI DOS SANTOS SOUZA
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.